Tribunal: TJMT
Processo: 1014885-16.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014885-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO CAMARGO - CPF: 362.297.921-68 (RECORRENTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ZILMA TORRACA DE MATOS - CPF: 241.654.251-68 (RECORRENTE), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - CPF: 018.295.369-66 (ADVOGADO), WEST CENTRAL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 06.878.718/0001-61 (RECORRIDO), RAFAEL ALVES NESPOLO - CPF: 062.880.139-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1014885-16.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1014885-16.2023.8.11.0001

Recorrentes:
MSC Cruzeiros do Brasil Ltda. e West Central Viagens e Turismo.

Recorridos:

Sergio Camargo e Zilma Torraca de Matos

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO DE PACOTE DE CRUZEIRO MARÍTIMO A PEDIDO DO CONSUMIDOR – RETENÇÃO DE VALOR REFERENTE MULTA CONTRATUAL – REEMBOLSO PARCIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM REJEITADA - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Todos os participantes da cadeia produtiva respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços, inclusive a recorrente, que comercializa pacotes turísticos. Restou evidenciado nos autos que os recorridos solicitaram o cancelamento do pacote com antecedência e solicitaram o reembolso do total pago, porém, não obtiveram êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1014885-16.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1014885-16.2023.8.11.0001

Recorrentes:
MSC Cruzeiros do Brasil Ltda. e West Central Viagens e Turismo.

Recorridos:

Sergio Camargo e Zilma Torraca de Matos

RELATÓRIO

Recurso Inominado por MSC Cruzeiros do Brasil Ltda. e West Central Viagens e Turismo.

Ação:
Indenizatória de Danos Materiais e Morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 204483088)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, e condenou as requeridas solidariamente
ao ressarcimento dos valores desembolsados pelos autores de R$2.995,24 (dois mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
MSC Cruzeiros do Brasil Ltda. (Id. 204483090)
:
requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente, em razão da inexistência de cobrança indevida.

Recurso Cível Inominado de
West Central Viagens e Turismo. (Id. 204483097)
:
alega não ser responsável pela falha na prestação de serviços de cruzeiro, requer que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.

Contrarrazões
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1014885-16.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1014885-16.2023.8.11.0001

Recorrentes:
MSC Cruzeiros do Brasil Ltda. e West Central Viagens e Turismo.

Recorridos:

Sergio Camargo e Zilma Torraca de Matos

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto
.

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando as empresas recorrentes solidariamente ao pagamento de danos materiais e morais.

DA
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM:

A agência de turismo, quando efetua a venda de pacote de viagem, atua como intermediadora na comercialização de serviços de hospedagem e transporte aéreo, logo enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 2º e 3º, do CDC. Além disso, compõe a cadeia de consumo, junto aos seus fornecedores parceiros, sendo solidariamente responsável por eventual falha no serviço comercializado, nos termos do artigo 7º e artigo 14 , do CDC , razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

O conjunto fático revela que os recorridos adquiriram um pacote de cruzeiro marítimo, pelo valor
de R$ 12.882,00 (doze mil, oitocentos e oitenta e dois reais),
para dia 28/01/2023 e o retorno 04/02/2023,

todavia, por motivos de saúde tiveram que cancelar a viagem.

Assim no dia 18/11/2022 solicitaram à agência de viagem o cancelamento e a restituição dos valores pagos pelo pacote, contudo não obtiveram êxito em receber o reembolso integral. Diante dos transtornos sofridos,
buscaram via judicial, a reparação material e moral pelos prejuízos causados.

Em análise detida ao contrato de pacote de turismo, verifica-se a existência da cláusula 11.3 que prevê a cobrança de multa de 25% por cancelamento se feita de 59 a 30 dias antes da partida conforme documentos juntados nos autos os autores solicitaram o cancelamento
77 (setenta e sete dias)
antes da partida, ou seja com bastante antecedência, portanto não há o que se falar em cobrança de multa por cancelamento.

Pontua-se, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização das empresas recorrentes quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pelo recorrido aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportados pelo autor.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DE COMPRA DE CRUZEIRO PELO SITE DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E FIXAR O DANO MORAL – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo várias tentativas em reaver o valor pago em cruzeiro, cujo cancelamento se deu dentro do prazo legal de arrependimento e a necessidade de acionar o Poder judiciário para soluções de casos simples como este, o dano moral é devido, que deve ser fixado dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. Constata-se a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.
Em que pese o entendimento do juiz a quo, a cobrança indevida na situação narrada não se enquadra em mero aborrecimento. Recurso provido para fixar a indenização por dano moral, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Majoração do valor da indenização por dano material, valor integral do cruzeiro, tendo em vista já pagas todas as parcelas, na forma simples. Manutenção do valor das astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da empresa conhecido e improvido. TJ-MT 10497264220208110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/02/2022).

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorrentes,
pois mesmo depois de diversas tentativas administrativas, não houve a devolução dos valores
,
por desídia da parte recorrente, o que inegavelmente, ocasionou prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024